Tribunal: TJBA
Processo: 8016723-75.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016723-75.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: VINICIUS VIRGENS JACOB

Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. ART. 6º, § 4º. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA. DIREITO SUBJETIVO À FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É assegurado ao servidor público estadual o direito à fruição da licença-prêmio por assiduidade, nos termos do art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94 e do art. 41, XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia, desde que preenchidos os requisitos legais.

2.
A Lei Estadual nº 13.471/2015 impõe o prazo de cinco anos para a fruição do benefício, contados do término do período aquisitivo, sob pena de renúncia tácita,
desde que ausente requerimento tempestivo
.

3.
Comprovada nos autos a existência de
requerimentos administrativos dentro do prazo legal
, a negativa do Estado da Bahia, sob a alegação de exaurimento temporal, caracteriza ato administrativo ilegítimo, pois a mora estatal
não pode ser imputada ao servidor
, tampouco servir de fundamento para a perda do direito.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem se consolidado no sentido de que
a omissão da Administração não afasta o direito à fruição da licença-prêmio regularmente requerida
, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5.
Honorários advocatícios majorados no
s termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

6.

Recurso conhecido e

não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8016723-75.2023.8.05.0150,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

VINICIUS VIRGENS JACOB

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator